Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738965-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA OTTONE BRITO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LUIZA OTTONE BRITO, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANNA LUIZA OTTONE BRITO, em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas. Narrou a parte autora ter adquirido, no dia 28/11/2021, pacote turísticos com a requerida denominado “Lima + Cusco - 2023 e 2024”, no valor de R$ 1.469,20, com período válido para viagem entre os dias 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Segundo o contrato, para a requerente realizar a viagem deveria selecionar três datas dentro do período predefinido na oferta e indicá-las para a requerida. Informa que escolheu as datas 25/10/2023; 22/11/2023 e 22/04/2024, de modo que caberia a ré a emissão da documentação necessária para prestação do serviço em até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data elegida, o que não ocorreu. Alegou que enviou e-mails para canal de atendimento da HURB relatando o problema e pedindo solução, bem como registrou reclamação junto ao site “consumidor.gov.br” e no site “reclame aqui”, contudo não obteve resposta positiva. Sustenta ser necessária a atuação jurisdicional para compelir a ré a cumprir a obrigação contratualmente assumida. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que cumpra com o pacote de viagem no 8268501, nas datas ajustadas pelas partes 25/10/2023, 22/11/2023 ou 22/04/2024. É o relato necessário. Decido. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos, principalmente das provas que instruem a pretensão autoral, verifico que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória pretendida. Conforme se depreende do ID 171559555 – página 4, o pacote adquirido pela autora deveria ser executado entre 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023 ou de 01 de março de 2024 a 30 de junho de 2024. Assim, caberia ao consumidor a indicação de 3 (três) datas para realização da viagem. Entretanto, segundo consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido, há de existir disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com). No caso sob análise, apesar da autora ter indicado as datas de 25/10/2023, 22/11/2023 ou 22/04/2024 para realização da viagem, a parte ré não procedeu à emissão das passagens e reserva da hospedagem em decorrência da ausência de tarifa promocional, vide ID 171559558. Como se verifica da referida resposta, caberia à autora a indicação de novas datas para o ano de 2024, o que não implica descumprimento contratual por parte da demandada, já que, como descrito alhures, o pacote pode ser executado até 30 de junho de 2024. Deste modo, apenas na hipótese de não execução do serviço até 30 de junho de 2024 é que estará verificado o inadimplemento contratual por parte da ré. Por estas razões, não estando presente, em sede de cognição sumária da questão, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (...)”. Irresignada, a agravante interpôs o recurso em tela, com pedido de antecipação de tutela recursal, pleiteando a reforma da r. Decisão. O pedido liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n° 51387629. Conforme se verifica do feito de origem, foi prolatada Sentença extintiva (ID n° 174265368). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n° 174265368), na qual homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinguiu o feito. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora